Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704567-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE RECORRIDOS: THALES EDUARDO DE LIMA JORDAO E JÉSSICA MAIA LIMA JORDÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA FIXADOS EM 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Muito embora o art. 1.336, § 1.o, do CC permita a cobrança de taxa de juros sobre as taxas condominais inadimplidas em valores superiores a 1% (um por cento), o percentual deve ser fixado atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se abusiva a taxa de juros moratórios fixada em 8% (oito por cento) ao mês pela Convenção de Condomínio. 2.Em homenagem ao princípio da economia processual, nas obrigações de trato sucessivo, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação até o efetivo cumprimento da obrigação, (Art. 323 do CPC). 3. Recurso conhecido e provido parcialmente.Unânime. O recorrente indica violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, asseverando ser possível fixar na convenção do condomínio, juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês, em caso de inadimplência das taxas condominiais. Afirma que os juros moratórios podem ser arbitrados em patamar razoável e proporcional de 8% (oito por cento) ao mês, conforme convencionado pelos condôminos, levando-se em conta a liberalidade do condomínio em poder estipular a porcentagem que entende ser conveniente. Requer a majoração dos honorários recursais, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Muito embora o art. 1.336, § 1.o, do CC permita que a convenção de condomínio estabeleça cobrança de taxa de juros sobre as taxas condominais inadimplidas em valores superiores ao limite legal, o percentual deve ser fixado atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...). No presente caso, a taxa de juros estipulada pelo condomínio é desproporcional (...). O percentual de 8% é demasiadamente elevado, considerando os principais referenciais de juros praticados no mercado financeiro (...). Assim, verificada a ocorrência de previsão de taxa de juros de mora em percentual abusivo, este deve ser reduzido para o patamar de 2% (dois por cento), pois a liberalidade conferida pela legislação deve ser interpretada de acordo com as demais normas e princípios do ordenamento jurídico” (ID 12060372). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas condominiais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a norma da convenção deve distribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e deve se sujeitar aos limites que a própria lei estabelece, não se tolerando arbítrios e abusos (...)” (REsp 1.720.650/SP, Rel : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, (...) do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027